Tribunal: TJMT
Processo: 0003290-02.2018.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003290-02.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS HONORIO GALVAO - CPF: 799.353.971-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa, descabendo, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Carlos Honório Galvão
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste- MT
, pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Receptação
(Art. 180,
caput
, do CP), à pena de
1 ano e 20 dias-multa
de
reclusão
, em regime
aberto
. (Id.136439378)

Em suas
razões
recusais, a Defesa pugna em suma, a
absolvição
ante a alegada inexistência de prova,
subsidiariamente
, a
desclassificação
para o crime de receptação culposa. (Id. 136439386)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (Id.136439391).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.139953671):

“Sumário:
Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição, dada a ausência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Receptação culposa – Impossibilidade – Dolo direto evidente – Pelo desprovimento.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
20 de setembro de 2022
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Carlos Honório Galvão
, foi condenado por ter adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta, modelo Honda Biz, cor amarela.

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos, a desclassificação da conduta para receptação na modalidade culposa.

A
prova da existência do crime (materialidade)
encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 136439356-Pg.27/29), Auto de Prisão Flagrante Delito (Id. 136439356-Pg.7) corroborado pelas provas judicializadas.

Sobre os fatos, a testemunha
Josimar André da Silva,
policial militar, relatou em seu depoimento em fase judicial. Que a polícia militar foi informada via rádio, que havia dois indivíduos empurrando uma moto em via pública. Nesse passo, ao se depararem com os dois, realizaram abordagem e não encontraram nada, porém, ao efetuarem a checagem do veículo, constataram que a motocicleta era produto de roubo. Assim,

ao indagarem os indivíduos acerca da origem do veículo, eles informaram que haviam acabado de comprar do
Carlos
.

Diante das informações, os policias deslocaram até a residência de
Carlos
e o conduziram até a delegacia para prestar esclarecimentos, momento que
Carlos
afirmou ter vendido a moto para
Welinton (
um dos indivíduos da abordagem)
.
Prosseguiu relatando, que
Carlos
afirmou ter comprado a moto, pois fazia revenda de veículo.

Do mesmo modo, a testemunha
Everton Mariano Moreira
, policial militar, disse que foram atender uma ocorrência, repassada via Rádio, em que um morador acionou a polícia militar, e repassou que havia dois indivíduos empurrando uma moto e ao efetuarem a busca pessoal, nada foi encontrado, mas ao checar a motocicleta constatou ser produto de roubo e furto.

De outra banda,
apesar de o apelante negar a autoria do crime, a sua negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das testemunhas.

Ademais, acerca da comprovação da autoria e materialidade delitiva, impende salientar, que no crime de receptação exige, para a sua configuração dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Registra-se ainda que, uma vez surpreendido na posse do bem, comprovadamente, produto do crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu.

Oras, ao adquirir ou até mesmo revender um automóvel, ele teria no mínimo checar a origem do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), para resguarda-se, o apelante não fez nada a respeito para certifica-se da legalidade do seu ato, possibilitando a conclusão de que o réu era indiferente a derivação do produto.

Aqui consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Assim, considerando que o Apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Pelos mesmos motivos acima delineados, descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A localização dos produtos roubados em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Receptação dolosa.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022